Tribunal: STF
Processo: HC 69610
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-10
Data de publicação: 1992-11-10

Ementa:
MENORIDADE: CIRCUNSTANCIA ATENUANTE. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
PENA. Código Penal, artigos 59 e 65, I.
            I. - Não tendo sido considerada a circunstancia atenuante
  a menoridade do réu   e tendo  a pena-base sido fixada acima do
minimo  legal, anula-se,  no ponto,  a sentença  para que,  mantida a
condenação, seja fixada a pena com observancia da menoridade.
            II. - H.C. deferido, em parte.